Tribunal: STF
Processo: RE 1262589
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DO FUNDEF ORDEM DE BLOQUEIO IMPOSTA A PRECATÓRIO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSOS EXTREMOS DA UNIÃO DESPROVIDOS PELO STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO PROVIDO (...).” (eDOC 1, p. 191)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a parte recorrida pretende o imediato levantamento da quantia incontroversa, referente à complementação de valores dos repasses do Valor Médio Anual por Aluno (VMAA) do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), que não foram transferidos voluntariamente ao município.



    Afirma-se que a controvérsia diz respeito à observância do regime especial de pagamento dos débitos da Fazenda Pública que só admite liberação do precatório mediante o trânsito em julgado do título executivo, que não ocorre enquanto pendentes os embargos à execução.



    Alega-se nulidade do acórdão impugnado, por não ter julgado a lide integralmente, para assegurar o completo exame da lide, à luz da legislação pertinente.



    Argumenta-se que a Constituição condiciona o pagamento das condenações judiciais pela Fazenda Pública, via precatório, ao trânsito em julgado. Aduz-se que, não obstante, o acórdão recorrido autorizou o desbloqueio do precatório, sem o necessário trânsito em julgado dos embargos à execução, quando ainda em curso a ação civil pública.



    Assevera-se que a liberação do precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado do título judicial, de modo que, enquanto pendentes os recursos eventualmente interpostos, mesmo que desprovidos de efeito suspensivo, não há condenação definitiva, nem valor incontroverso, a inviabilizar a expedição do precatório.



    Aduz-se que Supremo Tribunal Federal tem assegurado a observância do regime especial de pagamento dos débitos da Fazenda Pública, via precatório, mediante o trânsito em julgado. 



    Sustenta-se, assim, o indeferimento do desbloqueio (antecipado) do precatório, uma vez que não houve o necessário trânsito em julgado dos embargos à execução, no qual não se encontra o suposto valor incontroverso e cujos recursos estão pendentes.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 205.530 (Tema 28), acerca do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, reconheceu a repercussão geral da questão e fixou a tese segundo a qual:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”



    Eis a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1.205.530, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que o Tribunal de origem autorizou o desbloqueio do precatório, sem o necessário trânsito em julgado dos embargos à execução e quando ainda em curso a ação civil pública. Alega que a liberação do precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado do título judicial, de modo que, enquanto pendentes os recursos eventualmente interpostos, não há condenação definitiva, nem valor incontroverso, a inviabilizar a expedição do precatório .



    Com relação a essa alegação, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Segundo a decisão agravada, não seria possível o levantamento da quantia que se alega incontroversa na Execução contra a Fazenda Pública nº 0000801-81.2005.4.05.8303, tendo em vista que se encontra pendente de apreciação o requerimento de desistência do Recurso Especial interposto pelo Município e a adequação do acórdão proferido nos Embargos à Execução nº. 0000351-94.2012.4.05.8303 (AC nº. 575.869/PE) à orientação emanada pelo STF - Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral. 



    Na espécie, afiguram-se plausíveis as aduções vertidas pelo recorrente, pois de fato não me parece que os motivos apontados pelo magistrado impeçam o levantamento da parcela incontroversa. A pendência de análise do requerimento de desistência do recurso especial não obstaculiza a liberação de tal verba, na medida em que o aludido pleito foi formulado pelo próprio município agravante. 



    Ademais, o pedido de desistência do recurso especial interposto pela Edilidade teve como pressuposto o simples fato de a matéria objeto do referido recurso (discussão acerca do índice de correção monetária aplicável) já ter sido resolvida pelo egrégio STF no julgamento do RE nº. 870.947/SE (Repercussão Geral - Tema 810) e pelo colendo STJ no julgamento do REsp. nº. 1.495.146/MG (Recurso Repetitivo - Tema 905).



    O mesmo se diga em relação ao fato de se encontrar pendente a adequação do julgado à orientação emanada da Corte Suprema no Tema 810, sabido que, tendo sido esse entendimento favorável ao recorrente (na medida em que autorizou a utilização do IPCA-E e não da TR como índice de atualização monetária), certamente desencadeará o pagamento de valores a maior em favor do Município, nunca de quantia a menor.



    Por fim, constata-se que, além do excesso de execução, as outras questões suscitadas pela União na petição inicial dos Embargos à Execução nº. 0000351-94.2012.4.05.8303 (AC nº. 575.869/PE) foram devidamente analisadas pelo acórdão proferido por esta 4ª Turma em 16.12.2014. Ora, considerando que os recursos extremos interpostos pelo União, desafiando o supracitado julgado, foram desprovidos no STJ (AREsp. nº. 820.780/PE, transitado em julgado em 08.05.2017) e no STF (ARE nº. 1.047.635/PE, transitado em julgado em 23.08.2017) e que a ordem de bloqueio também poderia ser justificada pela remota possibilidade de acolhimento dos pleitos do Ente Público Federal vinculados aos embargos à execução - que inquinavam a liquidez e exigibilidade do título executivo judicial - não deve mais subsistir qualquer óbice ao levantamento dos valores incontroversos, ante a preclusão consumada. 



    Com estas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento, para retirar a ordem de bloqueio imposta no Precatório nº. 162.024/PE, assegurando o imediato levantamento da quantia incontroversa, referente à complementação de valores dos repasses do VMAA (Valor Médio Anual por Aluno) do FUNDEF - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental que não foi transferida voluntariamente à Edilidade”. (eDOC 1, p. 189-190 - grifou-se)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem assegurou o imediato levantamento da quantia incontroversa, referente à complementação de valores dos repasses do VMAA (Valor Médio Anual por Aluno) do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, ao fundamento da existência do trânsito em julgado, a possibilitar a execução. Nesses termos, verifico que o decidido pela instância a quo não diverge da jurisprudência desta Corte firmada no âmbito da repercussão geral no Tema 28.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente